Tribunal: STF
Processo: Rcl 71001
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Juraci dos Santos e Outros contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal Assis/SP (Processo 1004224-51.2022.8.26.0047), que não teria, supostamente, observado a tese firmada no Tema 1.177-RG, RE 1.338.750, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Aos 24/05/2022, os Reclamantes, TODOS MILITARES ESTADUAIS APOSENTADOS, ajuizaram ação em desfavor da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA por ter o artigo 24-C ‘caput’, acrescentado ao Decreto-lei nº 667/69 pelo artigo 25 da lei federal nº 13.954/19, modificado a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas prevista no § 18 do artigo 40 da CF. 



    [...]



    Julgando a demanda aos 29/08/2022, o Juízo ‘a quo’ declarou integralmente procedente (os dois pedidos) unicamente com base na causa de pedir remota deduzida pelos reclamantes. Qual seja, a declaração de inconstitucionalidade FORMAL da lei federal nº 13.954/19 por ter a União Federal extrapolado a competência do artigo 22, XXI da CF ao instituir alíquota de tributo de outro ente estatal. 



    Aos 31/08/2022, a parte adversa interpôs recurso inominado às fls. 191/200 no qual suscitou quanto ao mérito a suposta inaplicabilidade do § 18 do artigo 40 da CF aos militares estaduais aposentados e seus pensionistas.



    [...]



    Julgando-o o recurso aos 31/05/2023, a Turma Recursal lhe deu parcial provimento (fls. 309/315 – acórdão reclamado) para afastar o direito dos autores e ora reclamantes à repetição do indébito fazendo-o com arrimo na citada modulação.



    [...]



    Nesse cenário, interpôs-se recurso extraordinário (fls. 364/413) no qual se reportou sobre a comentada dúplice e concomitante violação causada pelo acréscimo do artigo 24-C ‘caput’, matéria não objeto do julgamento do RE escolhido como paradigma para o TEMA 1177, conforme destaco no seu capítulo ‘6’. 



    [...]



    RE a que o Presidente do Colégio Recursal de Assis (SP) negou seguimento com base no artigo 1030, I ‘a’ e 1039 do CPC (fls.423/425 – doc04)) ao entendimento de que o acórdão recorrido ESTARIA EM CONFORMIDADE com o entendimento do STF no TEMA 1177. 



    Em face do qual houve a interposição de Agravo Interno (doc05), tendo a parte adversa deduzido sua contraminuta alegando unicamente a modulação dos efeitos admitida no TEMA 1177. 



    Agravo Interno desprovido (doc06) com base nos mesmos fundamentos constantes na decisão agravada, conduta a rigor contrária à jurisprudência recente do STJ que considera decisão não fundamentada nessa moldura. O acórdão relativo ao Agravo Interno fora publicado no DJE de 05/08/24 (doc07).



    [...]



    De forma precisa por força dos efeitos dos julgamentos sob o regime da repercussão geral sobre toda a jurisdição, notadamente diante da compulsoriedade de sua aplicabilidade nos casos idênticos.



    Os contornos fático-jurídicos da declaração de inconstitucionalidade formal da LF 13.954/19 foram a extrapolação da competência pela União Federal prevista no artigo 22, XXI da CF por ter fixado de alíquota de tributo de alçada de outro ente federado.



    Evidenciando de per si não ter a Corte examinado a dúplice inconstitucionalidade material derivada do artigo 24-C ‘caput’ atrás apontada.



     [...]



    A causa de pedir principal versa sobre as consequências sobre os reclamantes, militares estaduais aposentados, da alteração produzida pelo multicitado ao artigo 24-C ‘caput’ , em cuja redação nada consta sobre alíquota da contribuição previdenciária.“



    Ao final, requerem “o processamento e ao cabo a procedência da presente Reclamação pela indevida aplicação ao caso da tese sufragada no TEMA 1177, e, corolário, da modulação nele admitida. [...] Na hipótese de procedência, requerem, nos termos do artigo 992 do CPC, a cassação do acórdão reclamado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    No caso, não merece provimento a presente reclamação.



    Aponta-se como paradigma de controle o RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1.177), em que se discutiu a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, no qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Em 05/09/2022 (DJe 13/9/2022), no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o órgão reclamado aplicou erroneamente a tese fixada no julgamento do Tema 1.177, porquanto, na espécie, “[a] causa de pedir principal versa sobre as consequências sobre os reclamantes, militares estaduais aposentados, da alteração produzida pelo multicitado ao artigo 24-C ‘caput’ , em cuja redação nada consta sobre alíquota da contribuição previdenciária”.



    Sem razão os Reclamantes. Há estrita aderência entre o caso concreto e o conteúdo do Tema 1.177, como concluiu o órgão reclamado, conforme se pode aferir do voto condutor do acórdão paradigma, no qual se julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos no RE 1.338.750-RG:



    “A parte embargante argumenta, nesta oportunidade, que a tese padeceria de omissão quanto ao regime contributivo aplicável, uma vez declarada a inconstitucionalidade apenas do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, acerca da alíquota aplicável aos militares estaduais. Segundo afirma, sem decidir pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 24-E do referido diploma legislativo, o embargante estaria proibido de aplicar a Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina – que disciplina o regime próprio dos servidores públicos civis – ao sistema de proteção social dos militares estaduais. 



    Conforme decidido no acórdão embargado, o Plenário desta Corte assentou que a União extrapolou a competência para edição de normas gerais, prevista no artigo 22, XXI, da Constituição Federal (na redação da EC 103/2019), ao definir a alíquota de contribuição para inatividades e pensões de militares estaduais e de seus pensionistas, sendo inconstitucional, no ponto, o artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019. 



    Cumpre observar que referido entendimento, apesar de referir-se à inconstitucionalidade da alíquota, considera o extravasamento dos limites de edição de normas gerais, em vista da definição da quantia a ser cobrada pelo ente tributante, alcançando alíquota e base de cálculo. A solução não poderia ser diferente, sendo certo que a legislação local deverá definir o montante da contribuição dos militares estaduais, com fundamento nas suas características próprias, pois é a quantia total recolhida que produz impacto nas projeções do cálculo financeiro e atuarial do sistema de proteção social dos militares estaduais.”



    Cotejando, portanto, o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.177, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente